Tribunal: STF
Processo: HC 218942
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 748.697/SC, indeferiu o pedido liminar (eDOC 9). 



    Narra o impetrante que: a) os pacientes estão sendo processados por suposto roubo de celular da vítima Yasmn Berlansky, fato que é também atribuído a uma terceira pessoa, em ação penal diversa, que aduzem estar melhor instruída, já que nela o réu processado foi reconhecido pela vítima e “havia sido preso em sua residência no dia do fato (10/01/2022), logo após o acontecimento do roubo de um celular, o qual fora encontrado em sua residência”; b) “logo há uma grande confusão processual, pois existem três jovens sendo acusados pelo mesmo delito, em processos distintos, sem provas concretas”; c) não há contemporaneidade entre a data do fato e o decreto prisional, “frente ao longo período desde o fato (início de janeiro de 2022) e a prisão dos Pacientes (final de abril de 2022)” e d) os pacientes “são primários, possuem residência fixa, estavam trabalhando com a CTPS devidamente registrada e não possuem qualquer indício de que se dediquem à atividade criminosa”.



    Sustenta-se que prisão preventiva é ilegal, uma vez que: a) está lastreada em fundamento inidôneo, qual seja, um vídeo fornecido pela irmã do paciente em que os três réus somente aparecem correndo, não evidenciando, portanto, prática do crime investigado; b) em que pese as instâncias ordinárias tenham mantido a prisão preventiva dos pacientes em razão do referido vídeo, a vítima alegou que “a pessoa que cometeu o delito não possuía as mesmas vestimentas em relação as quais os Pacientes vestiam naquela noite”, o que afasta a suposta ligação dos pacientes com o fato; c) “o Magistrado, e a Desembargadora Hildemar fizeram menção a um processo de medidas protetivas do Estado de Santa Catarina, a qual havia sido imputado ao Paciente. Contudo, estas medidas foram, na época, impostas por sua companheira Maria Eduarda, e ela já as retirou”.



    Por fim, afirma-se que “os Pacientes ainda que condenados, em primeiro grau, de acordo com suas primariedades e bons antecedentes, serão condenados ao regime semi-aberto, assim, suas prisões em regime fechado preventivamente, causam arbitrariedade processual”.



    À vista do exposto, busca-se a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente